Tribunal: TJDFT
Processo: 0745205-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0745205-68.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANAINA ELISA BENELI AGRAVADO: VALERIA LIVINO DE SIQUEIRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento (ID 77376162), interposto em face da decisão (ID 237341887, dos autos originais), proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia-DF que nos autos do cumprimento de sentença de no 0721264-51.2023.8.07.0003 proposta por JANAINA ELISA BENELI, ora agravante, em desfavor de VALERIA LIVINO DE SIQUEIRA, ora agravada, indeferiu o pedido de intimação da executada para que indicasse a localização do veículo I/HAOJIAN AVELLOZ AZ1, Placa SDD7A71, já com restrição de transferência registrada no sistema RENAJUD, para fins de expedição do mandado de penhora, apreensão e depósito do referido bem. Não apresentado o preparo devidamente recolhido. Considerando que, na origem, não há concessão do benefício da justiça gratuita em favor da agravante/exequente e nada foi requerido nesse sentido nesta Instância Revisora, em atenção ao contido no art. 1017, § 3o, c/c art. 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil1, concede-se o prazo de 5 (cinco) dias para a parte agravante recolher as custas recursais em dobro, na forma do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil2, sob pena de ser declarada a deserção do recurso. Cumpra-se no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de outubro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.